Tribunal: STF
Processo: Rcl 77686
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ADO Transportadora Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010675-50.2023.5.03.0020, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC 48, na ADI 3991 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).  



    ADO Transportadora Ltda. narra que firmou contrato verbal em 20/20/2022 com o ora beneficiário, John Lenon Milton Silva, através da pessoa jurídica “JLX Entregas”, para serviço de entregas rápidas com motociclo.  



    Discorre que John Lenon Milton Silva ajuizou reclamação trabalhista com objetivo de reconhecer o vínculo empregatício com a ora reclamante e requereu as verbas trabalhistas consequentes disso. A justiça do trabalho de primeiro grau julgou procedente a demanda autoral e reconheceu o vínculo de emprego. O TRT 3, em sede recursal, manteve a decisão do juiz de direito e ratificou o vínculo entre as partes.  



    Contrário a esse entendimento, o ora reclamante aduz que    



    “(...) o autor da demanda trabalhista nunca foi empregado da peticionante neste período vez que: (i) possuía empresa constituída, atuando concomitantemente em outro setor; (ii) O real objeto social a que se destinava seu empreendimento era justamente aquele que executava em favor da presente peticionante; (iii) Possui outros clientes, tal qual prestava serviços e; (iv) Prestava serviços sem subordinação, pessoalidade, habitualidade e/ ou exclusividade.” (e-doc. 1, p. 3).  



    No ponto, afirma que "o autor foi contratado na qualidade de prestador de serviços, realizando suas atividades sem subordinação, inclusive, prestava serviço a outros clientes, o que era totalmente permitido, (...) sem qualquer vício e coação” (e-doc. 1, p. 5).  



    Insiste que “(...) não há o que se falar em presença dos requisitos do vínculo empregatício no período reclamado, qual seja, 20/10/2022 a 16/02/2023, portanto, deve ser cassada a decisão de segundo grau e todas as consecutivas” (e-doc. 1, p. 11) 



    Requer, portanto,   



    “I) O deferimento do pedido cautelar, liminarmente, inaudita altera parte, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que seja ordenada a suspensão imediata dos efeitos da decisão prolatada pelo pelo Exmo. Desembargador Relator Paulo Emilio Vilhena da Silva, da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 00010675-50.2023.5.03.0020; 



    (...)  



    IV) Que seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324;” (e-doc. 1, p. 13)    



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por John Lenon Milton da Silva em face de ADO Transportadora Ltda. teve como referência o período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”), a partir de contrato verbal firmado entre as partes em 20/10/2022.  



    O acórdão do TRT 3, objeto da presente reclamação, tem a seguinte ementa:   



    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A responsabilização subsidiária das empresas tomadoras prescinde da configuração de culpa em qualquer das suas modalidades ou do cometimento de qualquer ato ilícito e se justifica no fato de ter-se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador” (e-doc. 16, p. 1) 



    Transcrevo a fundamentação da decisão do TRT 3, na parte de interesse:   



    “Ora, o reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento concomitante dos requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.  



    E o contrato de trabalho é um contrato realidade, não importando a intenção das partes ao firmá-lo. Uma vez presentes os citados requisitos fático-jurídicos, mera decorrência é o reconhecimento do vínculo empregatício.  



    No presente caso, é incontroversa a prestação de serviços pelo período de 04 meses, sempre pela parte autora, o que já afasta eventual discussão sobre a pessoalidade e não eventualidade.  



    Também não há dúvida sobre a onerosidade da prestação dos serviços. A 1ª parte reclamada trouxe os comprovantes de transferência dos valores pagos no período de outubro /2022 a março/2023 (id. 7b7a8e2). E tais pagamentos eram realizados sempre nos dias 15 e 30/31 de cada mês, ou seja, não era feito em face da prestação pontual dos serviços, mas com a regularidade própria de uma relação não eventual.  



    Assim, a pedra de toque reside mesmo na subordinação jurídica, sendo necessário verificar o grau de autonomia da parte autora. 



    (...)  



    No que se refere ao ônus probatório, uma vez que a 1ª parte reclamada não negou a prestação de serviços, cabia a ela comprovar a inexistência da relação de emprego, nos moldes do inciso II do art. 818 da CLT.  



    E diversamente do pretendido, tal qual o d. Juízo de origem, entendo que ficou demonstrado que a relação se desenvolveu sob a forma do vínculo de emprego.



    (...) 



    Saliente-se que a constituição pela parte obreira de pessoa jurídica para prestar serviços de entrega rápida na véspera de sua admissão pela 1ª parte ré (id. ea03dec) em nada modifica a questão. 



    Assim, correto o reconhecimento do vínculo empregatício.” (e-doc. 16, p. 5)  



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide: 



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).   



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:   



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:   



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).   



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo: 



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.” 



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:   



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).   



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de prestação de serviço para entregas firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0010675-50.2023.5.03.0020, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pelo contrato de prestação de serviço para entregas, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente